Tribunal: TJDFT
Processo: 0750752-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750752-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSICA FELIX JACQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 209231234, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711603-66.2024.8.07.0018, movido por Jéssica Felix Jacques, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por JESSICA FELIX JACQUES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 11.197,24 (onze mil cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. Do valor acima, R$ 1.017,93 (mil dezessete reais e noventa e três centavos) corresponde a honorários advocatícios dessa fase de cumprimento de sentença coletiva. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indicou devido o montante de R$ 10.494,58, conforme planilha de ID 207832444. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 1. Desnecessidade de Suspensão do feito, em razão da AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado, porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, conforme destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. Da ausência de inconstitucionalidade no julgado e de desrespeito ao TEMA 864 DO STF. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito a alegação de inconstitucionalidade do julgado. 3. Da ausência de anatocismo e constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ. O Distrito Federal contesta, ainda, a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Na hipótese dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, porquanto a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pela parte exequente, nem quanto aos índices de juros e correção monetária, apenas com relação à forma de aplicação da Selic, o que já foi dito por este Juízo, anteriormente, que está correta. Sendo assim, homologo o valor trazido pelo exequente, conforme planilha de ID 201446183, no montante de R$ 11.197,24 (onze mil cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) e, portanto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Os honorários desta fase de cumprimento individual de sentença coletiva já foram fixados na decisão que recebeu a inicial. Fica deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, conforme previsto no Estatuto da OAB, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Por outro lado, indefiro o decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, conforme o caso. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até junho de 2024: 1) 1 (uma) RPV em nome de JESSICA FÉLIX JACQUES, CPF 053.767.401-29, devidamente representada por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 10.179,31 (dez mil cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote e R$ 2.035,86 (dois mil trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 1.017,93 (mil dezessete reais e noventa e três centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal da exequente. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, estes foram acolhidos, sendo acrescidos os seguintes fundamentos: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 209231234, sob a alegação de existência de omissão no julgado, uma vez que o Juízo não se manifestou sobre o equívoco incorrido pela parte autora em seus cálculos, consistente na ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação do ora peticionante. A parte embargada se manifestou por meio da petição de ID 212300743. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. O pleito do embargante comporta acolhimento. Com efeito, verifico que merece acolhimento os embargos de declaração opostos, uma vez que, de fato, a decisão não se manifestou acerca da ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação suscitada na peça de impugnação. Assim sendo, conheço dos embargos manejados pelo DISTRITO FEDERAL e os ACOLHO, para sanar a referida omissão e, em consequência, passo a apreciar a alegação. O Distrito Federal alegou em sua peça de impugnação, dentre outras alegações já afastadas por este Juízo, excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”. A parte exequente esclareceu que os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Sem razão o Distrito Federal. O índice de correção foi o fixado no título executivo e nele não houve previsão de decréscimo de juros posteriores à citação. Os juros e correção a serem aplicados são os legais e fixados no título executivo, não havendo que se falar em decréscimo, mas apenas de aplicação do índice a cada rubrica cobrada. Assim, rejeito a impugnação arguida. No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da r. decisão embargada. Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em resumo, que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que pretende desconstituir o julgado em execução. Aduz que a obrigação é inexigível, por se fundar em aplicação ou interpretação de ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, segundo o qual, “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Argumenta ser irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial de categoria específica, porquanto a ratio decidendi do julgado paradigma é a mesma, com igual efeito vinculante. Insurge-se, ainda, contra a forma de aplicação da taxa SELIC, sob o argumento de que sua incidência sobre o montante consolidado configura capitalização de juros e anatocismo, o que é vedado pelo Enunciado da Súmula 121 do STF. Argumenta a inviabilidade de cumular a SELIC com juros e correção monetária, especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21. Defende, também, a necessidade de decréscimo mensal dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento. Ao final, requer seja suspenso o cumprimento de sentença, para obstar a expedição de requisitórios, ante a inexigibilidade da obrigação. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que reputo ausentes. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo objetivando obstar suposto pagamento indevido à Agravada. Todavia, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão, conforme se infere do trecho a seguir transcrito: “Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até junho de 2024: 1) 1 (uma) RPV em nome de JESSICA FÉLIX JACQUES, CPF 053.767.401-29, devidamente representada por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 10.179,31 (dez mil cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote e R$ 2.035,86 (dois mil trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 1.017,93 (mil dezessete reais e noventa e três centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal da exequente.” (g.n.) Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora